Tribunal: TJSP
Processo: 2257928-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Falência – Agravante que pretende reserva de valor referente a um primeiro rateio realizado no âmbito de anterior liquidação extrajudicial – – Descabimento – Títulos emitidos no exterior e de negociação ampla - Ausência de confirmação da posição do recorrente por uma das "clearings" na época da liquidação extrajudicial - Ordem de pagamento que deve respeitar o critério estabelecido na Lei

Ementa:
Falência – Agravante que pretende reserva de valor referente a um primeiro rateio realizado no âmbito de anterior liquidação extrajudicial – – Descabimento – Títulos emitidos no exterior e de negociação ampla - Ausência de confirmação da posição do recorrente por uma das "clearings" na época da liquidação extrajudicial - Ordem de pagamento que deve respeitar o critério estabelecido na Lei 11.101/2005 – Decisão mantida – Recurso conhecido e desprovido.